Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722627-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISABELLA NEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0015306-83.2013.8.07.0001), ajuizado por ISABELLA NEIRA LIMA, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu o levantamento da quantia de R$590.168,60 em favor da exequente, após a preclusão da decisão, e intimou a credora para apresentar nova memória discriminada do cálculo do seu crédito remanescente atualizado, amortizando o valor já adimplido (ID 27298684 dos autos de origem). Em suas razões (ID 27298681), a agravante sustenta que não houve a observância do Tema 955, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática das demandas repetitivas, no tocante à necessidade de recomposição da reserva matemática. Defende, ainda, a violação aos artigos 17 e 18, da Lei Complementar no 109/01 e a vedação ao enriquecimento ilícito. Assevera que os cálculos da exequente consideram a data de pagamento das parcelas, deixando de observar o mês de competência das rubricas, lançadas nos contracheques. Argumenta que o laudo pericial apresentado requer complementação, para apurar os valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, conforme previsão regulamentar. No tocante aos honorários advocatícios, defende que estes devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da sentença exequenda, nos termos da súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o autor considera o índice de correção monetária relativa ao primeiro dia do mês, deixando de observar que as parcelas de complementação somente são pagas no dia 20 de cada mês. Alega que o título exequendo é ilíquido, cabendo a abertura da fase de liquidação de sentença, sendo necessária prova pericial atuarial para a elaboração dos cálculos, conforme tese consolidada no REsp no 1.312.736/RS. Discorre sobre os requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos apresentados. Preparo comprovado (ID 27298685). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A fundamentação apresentada pela agravante é relevante e justifica a atribuição de efeito suspensivo, mormente diante da complexidade da causa, para permitir a análise aprofundada da questão em momento oportuno, sem gerar prejuízo à recorrente. Ademais, é possível verificar questões que aparentemente não foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo, tal como a base de cálculo dos honorários advocatícios, que não observou o que estabelece o enunciado 111 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Na decisão vergastada consta que o tema relativo aos honorários advocatícios está acobertado pela coisa julgada; contudo, não se observa ter sido enfrentada objetivamente esta questão, consoante trecho do dispositivo da sentença exequenda (ID 75199221 dos autos de origem): Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Conforme visto, não foi especificado qual seria a base de cálculo dos honorários, muito menos até qual momento as parcelas vincendas poderiam ser incluídas para fins de apuração dos honorários advocatícios. Por outro lado, compulsando a planilha de cálculo de ID 75972382 do processo originário, verifica-se que as contribuições devidas pela agravada foram calculadas somente a partir de janeiro de 2014 e apenas sobre as diferenças supostamente devidas, desconsiderando o valor revisado, o que deve ser esclarecido/aprofundado no julgamento de mérito. Desse modo, a fundamentação é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise no momento oportuno. Ainda, existe evidente perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de levantamento do valor de R$590.168,60 e do prosseguimento da execução do valor de cerca de R$1.000.000,00. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator